Tribunal: CARF
Processo: 10380.721218/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
S3-C 1T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.721218/2016-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3102-002.448 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de maio de 2024
Recorrente
AVINE COMERCIAL E AVICOLA DO NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
COFINS. CRÉDITO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DUPLICIDADE.
Indefere-se o Pedido Eletrônico de Ressarcimento quando constatado que se
trata de pedido apresentado em duplicidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório
111787008 que indeferiu o direito creditório pleiteado por meio do PER/Dcomp no
35258.52154.280815.1.1.11-4511, relativo à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) referente ao 1o trimestre de 2011.
De acordo com informação contida no Despacho Decisório, o ressarcimento foi
indeferido por se tratar de pedido em duplicidade (fl. 6), consoante PER/DCOMP
13484.05348.240512.1.1.11-2154, tela abaixo anexada:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.721218/2016-01
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3102-002.448 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721218/2016-01

Ciente da decisão em 12/1/2016, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 25/1/2016, com as alegações sintetizadas abaixo.
Aduz não se tratar do mesmo crédito.
O crédito transmitido anteriormente por meio da PERD/COMP
13484.05348.240512.1.1.11.2154, refere-se a PIS/COFINS decorrente de insumos,
enquanto que o agora requerido diz respeito a PIS/ COFINS incidente na importação
de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens (docs. anexos).
O crédito ora reclamado foi devidamente escriturado na época do seu
recolhimento como imposto a restituir (docs. anexos), motivo pelo qual não foi
contemplado na base dos créditos calculados sobre a depreciação, e agora esta sendo
pedido o seu ressarcimento após o decurso do prazo estipulado no art. 1° da Lei
11.774/08.
Este crédito não foi utilizado, e não foi reclamado anteriormente em razão do
desconhecimento da possibilidade de seu aproveitamento na forma disposta na norma
acima transcrita.
A não disponibilização no programa PER/DCOMP, de instrumento que
possibilite ao contribuinte utilizar o crédito regularmente escriturado, e posteriormente
identificado como passível de utilização, não pode representar empecilho ao
reconhecimento do seu direito, já que a formalidade não pode se sobrepor a verdade
material.
Como se isso não bastasse, às disposições Instrução Normativa RFB
1.300/2012, não vedam pedidos distintos de ressarcimento de créditos de um mesmo
trimestre, apenas estipula que cada requerimento deve se referir a um único trimestre.
A questão ora posta tem nítido caráter fático, e esta Delegacia de Julgamento
poderá com a documentação e informações disponibilizadas, verificar que o crédito
existe, é legal, não foi aproveitado, e deve ser reconhecido para utilização legítima
pelo contribuinte.
Desta forma, requer que seja dado provimento a esta manifestação de
inconformidade em face dos argumentos e provas produzidas, e outras ainda
oportunamente apresentadas, e que seu pedido de ressarcimento seja processado
regularmente e deferido. Outrossim, se coloca ainda à disposição para prestar às
informações e juntar documentos que ainda se façam necessários.
Ato contínuo, a DRJ 05 julgou a manifestação de inconformidade nos termos
sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
REGIME NÃO CUMULATIVO. RESSARCIMENTO. DUPLICIDADE.
O pedido de ressarcimento de PIS e de Cofins deve abarcar todo o saldo credor
remanescente do trimestre. A elaboração de um segundo pedido de ressarcimento para o
mesmo trimestre configura duplicidade de pedido, ainda que os valores não sejam
iguais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente Recurso
Voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3102-002.448 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721218/2016-01

No Recurso Voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
De acordo com o relatado, a Recorrente apresentou PER/DCOMP
13484.05348.240512.1.1.11-2154 do saldo credor trimestral de créditos do mercado externo, a
título de COFINS, apurado para o 1o trimestre de 2011. Posteriormente, apresentou o
PER/Dcomp no 35258.52154.280815.1.1.11-4511, contendo outro pedido para aquele mesmo
trimestre, objeto do presente processo.
Compulsando os autos, percebe-se que ambos os pedidos tratam do mesmo
pedido, qual seja, de ressarcimento referente a créditos do mercado interno do período do 1o
trimestre de 2011, conforme consta dos respectivos PERs.
Inclusive, a própria Recorrente, em seu recurso, confirma que, após a transmissão
das PERD/COMPs, a recorrente recebeu aviso por meio de termo de intimação relatando a
suposta duplicidade do pedido de ressarcimento, com recomendação de retificação do primeiro
pedido, de forma a informar todo o saldo possível, sob pena de seu indeferimento ou não
homologação.
Assim, pelo relato, não resta dúvida que havia tempo hábil para que a Recorrente
ao invés de transmitir um novo Pedido de Ressarcimento tivesse efetivado a retificação do
Pedido de Ressarcimento originalmente transmitido.
Então, passa-se à análise do direito creditório pleiteado.
Por oportuno, bom frisar que o §14 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 (incluído
pela Lei no 11.051, de 2004), que dispõe de compensação, restituição e ressarcimento, aduz que
“A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto à fixação
de critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de
compensação”.
Por meio da IN SRF no1.300/2012, a Secretaria da Receita Federal, regulamentou
a matéria da seguinte forma:
Art. 32 - O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27, 28, 29 e 30 será
efetuado mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de
sua utilização, mediante formulário acompanhado de documentação comprobatória do
direito creditório.
(...)
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido
das utilizações por desconto ou compensação.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3102-002.448 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721218/2016-01

(negrito nosso)
Observa-se pelo dispositivo transcrito que cada pedido de crédito deve se referir a
um único trimestre abrangendo o saldo credor deste trimestre, líquido das utilizações por
desconto ou compensação. Isso porque é na apuração do saldo credor, com o batimento dos
totais de créditos e débitos do trimestre, é que se obtém o saldo líquido de crédito a ser ressarcido
ou restituído.
Tenho por correto o entendimento da Autoridade Fiscal que indeferiu o pedido em
vista da ocorrência de duplicidade de pedidos para um mesmo período.
É incontroverso nos autos que os Pedidos de Ressarcimento tem identidade entre
o período, tributo/contribuição e tipo de crédito.
Depreende-se da legislação acima transcrita, que a Recorrente incorreu em erro
procedimental, uma vez que deveria ter retificado a primeira PERDComp apresentada com
apuração de novo saldo credor, com novos créditos no mercado interno, por ventura existentes
no trimestre, respeitados é claro, o prazo decadencial e demais limitações da legislação. Jamais
poderia ter apresentado novo PERDComp abrangendo o mesmo trimestre, como de fato
procedeu a empresa, indo de encontro ao que determinava a legislação citada e as orientações da
SRF| por meio de intimação, conforme antes informado.
Ressalta-se, ainda, que a recorrente não comprovou, mediante documentação hábil
que os créditos em discussão neste processo não foram discutidos no outro processo da primeira
PERDComp apresentada.
Esse tem sido o mesmo entendimento das demais Turmas do CARF, conforme
exemplificam as ementas dos seguintes acórdãos:
PEDIDO DE RESSARCIMENTO COMPLEMENTAR. TRIBUTO E PERÍODO DE
APURAÇÃO IDÊNTICOS. DUPLICIDADE.
Caracteriza-se duplicidade a transmissão de mais de um pedido de ressarcimento, uma
vez que cada pedido deverá referir-se a um único trimestrecalendário e ser efetuado pelo
saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido das utilizações por desconto
ou compensação.
(Acórdão no 3302-012.283, da 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária, 22 de novembro de 2021, relatoria do Conselheiro Walker Araújo)

PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
DUPLICIDADE.
RETIFICAÇÃO.
NECESSIDADE.
O pedido de ressarcimento deve ser efetuado pelo saldo credor remanescente no
trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação. A
interessada não pode efetuar uma demonstração de crédito, solicitar ressarcimento do
saldo e, posteriormente, solicitar ressarcimento de valores não incluídos no primeiro
pedido sem retificá-lo, mesmo porque a apuração é única e não há como pedir parcelas
de créditos de não cumulatividade não pleiteado inicialmente.
(Acórdão no 3201-007.497, da 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, 18 de novembro de 2020, relatoria do Conselheiro Paulo Roberto Duarte
Moreira)
Conclui-se que, ao contrário do afirmado pela Recorrente, há impedimento na
legislação para a transmissão de mais de um Pedido de Ressarcimento do mesmo tipo de créditos
e para um mesmo período de apuração, estando correto o indeferimento do PER em comento por
duplicidade.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3102-002.448 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.721218/2016-01

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 103
DF CARF MF
Original